Tribunal: STJ
Processo: 5244531-92.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739844 - RS (2024/0334256-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: THALLES WEBER GOSSLING
ADVOGADO
: CINTIA IRAMAR RIES - RS081423
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR.
REQUISITOS AUSENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no
sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide
sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir
eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art.
300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a
norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2025
26/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47721396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/05/2025 21:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/06/2025. Código de Controle do Documento: 63d388e6-d81d-4060-9471-e73d7ffa072b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739844 - RS (2024/0334256-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: THALLES WEBER GOSSLING
ADVOGADO
: CINTIA IRAMAR RIES - RS081423
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR.
REQUISITOS AUSENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no
sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide
sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir
eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art.
300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a
norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria (fls.
239-242), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação,
por analogia, da Súmula 735/STF.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não pode ser
aplicada a Súmula 7/STJ ao caso, "quando da simples leitura das decisões proferidas nos autos é
possível constatar a violação ao direito objetivo e total desrespeito a entendimento sedimentado
desta Corte Superior. Portanto, o conhecimento e provimento do Recurso Especial, trata-se, em
última análise, não da revaloração de provas, mas da revaloração jurídica dada ao conteúdo
probatória acostado (fl. 248)
"
.
Afirma que "se mostra necessária apenas a revalorização jurídica dos fatos
identificados e delineados no acórdão impugnado para concluir pelo valor correto da execução
ajuizada, eis que o Tribunal a quo realizou o delineamento do contexto fático-probatório, o qual
deve ser submetido à revaloração jurídica na via especial (fl. 249).
"
Documento eletrônico VDA47424862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:56
Código de Controle do Documento: 6b68fc18-dd5c-4f46-b1b8-f86f053d8dc6

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Na espécie, o Tribunal de Justiça concedeu a tutela de urgência e determinou a
limitação dos descontos relativos a todos os empréstimos consignados, na conta da parte autora,
ao percentual de até 35% dos seus proventos, como se destaca no acórdão recorrido:

O caderno probatório evidencia que a ação subjacente tem como objeto a
repactuação de dívida com o agravado.
Os descontos efetuados diretamente em conta corrente se diferenciam
daqueles efetuados em folha de pagamento. Nesse teor, não há, via de regra,
óbice legal para os descontos na conta corrente, independente do quanto
comprometem a renda.
No ponto, trago a lume a tese firmada no Tema 1085 do STJ:
(...)
Nesse teor, sabe-se que a Lei no 14.131/2022 alterou a redação até então
vigente da Lei no 10.820, ao ampliar a margem consignável para 40% dos
rendimentos brutos do contratante, distribuindo a limitação dos descontos da
seguinte forma: 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a
empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por
cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de
saque por meio de cartão de crédito consignado.
Ocorre que a espécie se trata de ação de repactuação de dívidas, com base na
Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), ou seja, os vencimentos da
parte autora terminam sendo insuficientes para atender os débitos que detém
com as instituições financeiras.
Destarte, se faz tecnicamente correta a limitação determinada na decisão
recorrida, sejam os incidentes no contracheque, sejam aqueles em que o
débito deve se dar direto na conta bancária do autor.
Ocorre que, ao que se verifica dos autos, o autor possui empréstimos com o
agravante (evento 1, OUT 13 a 15), bem como, empréstimos celebrados com
outros bancos, objeto de discussão na lide, que estão comprometendo a
manutenção da subsistência digna do demandante.
Nesse contexto, e privilegiando a garantia dos direitos fundamentais do
demandante, mormente o princípio da dignidade humana, faz-se necessária a
manutenção da limitação dos descontos no caso concreto.
(...)
No mais, ressalva-se que os vencimentos da parte agravada detêm caráter
alimentar e o comprometimento de sua renda atual pode lhe gerar sérias
dificuldades financeiras.
Nesse cenário, vai mantida a limitação dos descontos efetuados pela agravante
na folha de pagamento e conta corrente da agravada, ao montante de 35% dos
proventos do autor, consoante decisão da origem.
Em que pese não desconheça o entendimento vinculante decorrente do
julgamento do Tema n. 1085, do STJ, registre-se que, no caso em concreto, os
rendimentos da parte autora estão comprometidos em ambas as vias, seja pelo
decréscimo junto à folha de pagamento, seja pelo próprio desconto na conta
corrente, sendo que se trata, ainda, de ação de repactuação de dívida, sujeita a
procedimento próprio, especial. Nesse contexto, a situação não equivale à
relativa ao paradigma, de forma que entendo ser caso de distinguishing.

Documento eletrônico VDA47424862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:56
Código de Controle do Documento: 6b68fc18-dd5c-4f46-b1b8-f86f053d8dc6

Dentro desse contexto, verifica-se que não deve prosperar a tese de afastabilidade da
Súmula 7/STJ no presente caso. Isso, porque a jurisprudência desta Corte Superior entende ser
possível a aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF aos recursos especiais. A propósito,
confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315
/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de
indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das
Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e
os julgados paradigmas.
II - Inaplicabilidade da Súmula 315/STJ, haja vista que esta Corte adentrou o
mérito do recurso especial.
III - Em regra, não é possível recurso de embargos de divergência quando se
tratar de exame sobre violação ao artigo 489 do CPC, em virtude das
peculiaridades de cada caso concreto.
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o
disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza
cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo
de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo,
mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas,
nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária
da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da
legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min.
Humberto Martins, DJe de
).
21/05/2010
Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt nos EAREsp n. 1.517.299/SP, relator Ministro
,
FELIX FISCHER
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
- sem grifo
16/12/2020
18/12/2020
no original)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PRETENSÃO DE SUSPENDER O PROCEDIMENTO DE COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL MOVIDO PELO AGRAVADO REFERENTE AO
IMÓVEL
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, o
qual buscava o deferimento de tutela de urgência negada pelas instâncias
ordinárias.
2. A decisão monocrática manteve o indeferimento da tutela antecipada, com
base na incidência das Súmulas 735 do STF e 7 do STJ, e na suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, com base na impossibilidade de
reexame de fatos e provas e na suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido, deve ser reconsiderada.
4. A parte agravante alega que a prestação jurisdicional foi deficiente e que a
Súmula 735 do STF não impede o exame de questões atinentes à tutela de
urgência em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47424862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:56
Código de Controle do Documento: 6b68fc18-dd5c-4f46-b1b8-f86f053d8dc6

5. O Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada, não
havendo negativa de prestação jurisdicional.
6. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando já encontrou fundamentação suficiente para dirimir o litígio.
7. A jurisprudência do STJ não admite recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, conforme a
Súmula 735 do STF.
8. A análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO."
(AgInt no AREsp n. 2.693.992/RS, relator Ministro CARLOS CINI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Terceira
MARCHIONATTI
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025
20/2/2025

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
CARACTERIZADA. ARTS. 489 e 1.022, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFERIMENTO
DE
MEDIDA
LIMINAR.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
SÚMULA 735/STF. ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado mediante a interposição de agravo interno. Precedentes.
3. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
4. À luz do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, o recurso especial não
é a via recursal adequada à revisão de decisão precária, não definitiva, e, por
isso, via de regra, não é cabível contra acórdão que defere ou nega tutela de
urgência. Observância da Súmula 735 do STF. Precedentes.
5. In casu, considerado o teor do acórdão recorrido, não se pode conhecer do
recurso, quanto à tese de violação do art. 300 do CPC/2015, porque a questão
a respeito do deferimento da tutela de urgência está, estritamente, vinculada
ao exame dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar,
sendo que a alteração das premissas adotadas, tal como colocada a questão
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.421.476/BA, relator Ministro BENEDITO
, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
GONÇALVES
18/11/2024
11/12/2024
- sem grifo no original).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO HOME
CARE.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 83/STJ).
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a taxatividade do Rol de
Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao
examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito
consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a
internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar,
Documento eletrônico VDA47424862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:56
Código de Controle do Documento: 6b68fc18-dd5c-4f46-b1b8-f86f053d8dc6

por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já
previstos" (AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
28/6/2023
3/7/2023
).2.
"Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível, em
regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF" (AgInt no
AREsp 1.972.132/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
31/3/2022
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.592.306/MG, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
25/11/2024
6/12/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO REGIONAL QUE DECIDE
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DISCUSSÃO QUE
NECESSARIAMENTE
ALCANÇA
O
DEBATE
DA
QUESTÃO
MERITÓRIA DOS AUTOS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 735 DO STF
E N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE DECRETO
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280 DO STF.
ANÁLISE
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de urgência
em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF deve ser
aplicada analogicamente ao recurso especial, segundo a qual "[n]ão cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". O óbice
deve ser aplicado ainda que o agravante alegue que pretende tão somente o
reconhecimento da nulidade do acórdão diante da sua suposta omissão na
análise de argumentos que considera essenciais ao deslinde do feito, visto que
intenta, em última análise, o reconhecimento de que o Tribunal a quo não
analisou da forma devida os requisitos autorizadores da concessão de tutela
antecipada.
2. A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da
tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Deve ser mantida a aplicação do óbice da súmula 280 do STF, visto que a
matéria de fundo discutida nos autos, ainda assim, diz respeito à legalidade de
Decreto do Estado do Paraná, a partir da interpretação de dispositivos de
direito estadual.
4. A existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema 5. Agravo interno
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.633.539/PR, relator Ministro TEODORO SILVA
, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
SANTOS
27/11/2024
2/12/2024
grifo no original).

Assim, constata-se que não há impedimento à aplicação da Súmula 735/STF ao
presente caso, de forma que a decisão monocrática desta Relatoria deve ser confirmada por seus
próprios fundamentos.
Outrossim, destaca-se que a análise acerca da presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ. Nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA47424862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:56
Código de Controle do Documento: 6b68fc18-dd5c-4f46-b1b8-f86f053d8dc6

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PRETENSÃO DE SUSPENDER O PROCEDIMENTO DE COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL MOVIDO PELO AGRAVADO REFERENTE AO
IMÓVEL
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, o
qual buscava o deferimento de tutela de urgência negada pelas instâncias
ordinárias.
2. A decisão monocrática manteve o indeferimento da tutela antecipada, com
base na incidência das Súmulas 735 do STF e 7 do STJ, e na suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, com base na impossibilidade de
reexame de fatos e provas e na suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido, deve ser reconsiderada.
4. A parte agravante alega que a prestação jurisdicional foi deficiente e que a
Súmula 735 do STF não impede o exame de questões atinentes à tutela de
urgência em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada, não
havendo negativa de prestação jurisdicional.
6. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando já encontrou fundamentação suficiente para dirimir o litígio.
7. A jurisprudência do STJ não admite recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, conforme a
Súmula 735 do STF.
8. A análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO."
(AgInt no AREsp n. 2.693.992/RS, relator Ministro CARLOS CINI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Terceira
MARCHIONATTI
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025
20/2/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. SÚMULA 7
DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que foram comprovados os
requisitos para a concessão da tutela antecipada. A pretensão de alterar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que o ônus do
pagamento de honorários ao perito é da parte que requereu a produção da
prova.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.323.563/RJ, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original).
10/6/2024
27/6/2024

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47424862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:56
Código de Controle do Documento: 6b68fc18-dd5c-4f46-b1b8-f86f053d8dc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.739.844 / RS
Número Registro: 2024/0334256-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50715726320238210001 52445319220238217000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: THALLES WEBER GOSSLING
ADVOGADO : CINTIA IRAMAR RIES - RS081423
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: THALLES WEBER GOSSLING
ADVOGADO : CINTIA IRAMAR RIES - RS081423
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA47707600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: 7afc725b-9c8a-4e88-8978-aeecd2be71c5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: 7afc725b-9c8a-4e88-8978-aeecd2be71c5